Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709399-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO SANTOS ODUAIA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de THIAGO SANTOS ODUAIA, no qual aponta como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em que pese não ter havido, nesse sentido, manifestação do representante do Ministério Público. A impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar decretada, uma vez que o Juízo do NAC teria agido de ofício e, assim, em ofensa ao princípio da separação das funções julgadora e acusatória. Salienta que a Lei no 13.964/19, ao modificar a redação do art. 311 do CPP, expressamente condicionou a decretação da prisão preventiva à existência de prévio requerimento por parte do Ministério Público, de forma que não é mais possível a conversão do flagrante em custódia preventiva, à ausência daquela atuação do Parquet. Além disso, assegura que o representante do Ministério Público, que atuou no presente caso, conforme consta da ata da audiência, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, em benefício do flagranteado, mediante aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, inclusive, medidas cautelares diversas a prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no 150, caput, do Código Penal no contexto do art. 5o, inc. II, da Lei 11.340/2006, além do art. 24-A deste diploma legal. Submetido à audiência de custódia, em 15/03/2023, o Magistrado do NAC entendeu por bem converter o flagrante em prisão preventiva, não obstante a Defesa tenha requerido e o representante do Ministério Público manifestando-se de acordo com a liberdade provisória do flagranteado, mediante aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. O juízo impetrado fundamentou sua decisão de prisão na gravidade para assegurar o cumprimento das medidas protetivas, conforme se verifica do extrato da decisão, in verbis: “(...) “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que ocorre a partir da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que prisão preventiva é necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, por si só, autoriza a decretação dessa solução extrema, independente da inexistência das hipóteses previstas nos artigos 313, incisos I e II, do CPP (AgRg no HC n. 656.264/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021). Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado quando confrontado com a necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e, assim, garantir a integridade física da ofendida, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Segundo informações extraídas dos autos, o autuado foi intimado durante audiência de custódia realizada em 10/04/22 da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência deferidas nos autos no 0702344-21.2022.8.07.0017 em favor da vítima, as quais o afastava do lar de convivência, proibia de se aproximar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros ou ter contato com ela. No entanto, conforme o relato da ofendida, o custodiado tem descumprido tais determinações. No dia dos fatos, a vítima acionou a polícia militar após o custodiado ter invadido a residência onde ela reside e afirmado que não deixaria o local. Conforme as declarações da ofendida, o autuado constantemente comparece à residência, mas acaba deixando o local quando ela informa que acionará a Polícia. Há, portanto, violação sistemática das medidas protetivas de urgência pelo custodiado, o que, indubitavelmente, causa temor e abalo psicológico na ofendida. Diante disso, entendo que, por ora, estão presentes os elementos para caracterizar o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência e, ainda, ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista o relato da vítima de que é constantemente incomodada pelo autuado e, o que é mais preocupante, a ineficiência de outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica, para assegurar a devida proteção a ela. Portanto, a prisão preventiva tem amparo nos artigos 20 da Lei no 11.340/06 e 312 do CPP. Ressalto, nesse particular, que a Lei Maria da Penha possui regramento específico regulamentando a possibilidade de prisão preventiva em hipóteses como a presente, de modo a autorizar a adoção dessa medida extrema na fase investigativa, inclusive de ofício pelo Juiz. Com efeito, o avanço da perigosa escalada de violência doméstica pelo autuado tem enorme potencial de causar dano grave e irreparável à vítima caso não haja tutela estatal eficiente. Logo, a fim de evitar a reiteração de casos de feminicídios que ordinariamente frequentam o noticiário do Distrito Federal, a decretação da prisão preventiva do autuado é medida que se impõe. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO SANTOS ODUAIA, nascido em 14/06/1990, filho de Amisael Oduaia e Luiza Santos Oduaia, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.”. Com efeito, inobstante o zelo e as observações feitas pelo Juízo a quo, a prisão foi decretada de ofício, o que se mostra incabível pela nova sistemática vigente, como sustentado pela impetrante. Explica-se. Após a reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão preventiva não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, dependendo do requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, nos termos dos arts. 282 e 311 do CPP. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 188.888/MG, entendeu pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Confira-se trecho da ementa do acórdão: “IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020) (Grifo nosso) Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela sua 5a Turma, ao julgar o AgRg no HC 622.523/RJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) (Grifo nosso) Além disso, em recente julgado, pacificando a questão entre a 5a e a 6a Turma do STJ, a 3a Seção do STJ, firmou o entendimento de que é inadmissível a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, dependendo da manifestação prévia dos legitimidades do art. 311 do CPP. Confira-se o teor da ementa: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.” (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021) (Grifo nosso) Dessa forma, o referido entendimento também é corroborado por julgados deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Prevalece nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro. 2. Convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que oficiou pela liberdade provisória, ou representação da autoridade policial, deve ser relaxada sua custódia cautelar à luz do entendimento ora adotado, por acarretar a ilegalidade de sua prisão. (...)” (Acórdão 1347737, 07158210220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO "DE OFÍCIO" PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG e HC 191042/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No mesmo sentido, posicionou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 131.312/MG; HC 623389/DF e HC 624164/DF). 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (Acórdão 1313450, 07016928920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1327773, 07063851920218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, in casu, inexistindo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, mostra-se ilegal a decisão judicial que decretou a custódia cautelar do paciente. Registre-se, por oportuno, que o Parquet se manifestou pela liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendimento que deve ser acolhido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de THIAGO SANTOS ODUAIA, nascido em 14/06/1990, filho de Amisael Oduaia e Luiza Santos Oduaia, dando força de alvará de soltura à presente decisão, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (I) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (II) informar número de telefone ativo para contato; (III) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; (IV) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (V) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. A área de exclusão consiste num raio de 300 (trezentos) metros de distância da casa da vítima. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da medida protetiva de urgência determinada nos autos do processo 0702344-21.2022.8.07.0017 e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, se por outro motivo o paciente não estiver preso, e de mandado de monitoração eletrônica, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Mantidas as medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Comunique-se ao Juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador